Tribunal: TJMT
Processo: 1011891-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito de efeito ativo, interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, em face de decisão que, nos autos de Habilitação de Crédito n. 0014401-34.2019.8.11.0041, Código 1424567, oposta por ANTONIO DWORAK – decorrente de crédito trabalhista – julgou intempestivo o incidente de impugnação.
Em síntese, após defender o cabimento e tempestividade, sustenta que “(...) Trata-se de habilitação retardatária de crédito proposta por ANTONIO DWORAK, em face da empresa Recuperanda, objetivando a inclusão de crédito na quantia de R$ 40.924,25 (quarenta mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e vinte e cinco centavos), oriundo de acordo na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais sob o no 17971-67.2015.811.0041, que tramita perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT”. (ID. Num. 93213465 - Pág. 7)
Diz que o Agravado “(...) Instruiu seu pedido, tão somente, com cópia da procuração utilizada na ação indenizatória e cópias dos seus andamentos processuais, quais sejam, acordo entabulado naqueles autos, decisão de homologação, petição de inadimplemento, intimação da executada, além de cálculos atualizados até 12/09/2019, (id. 43708029), estando a mesma está atualizada até data posterior ao pedido de recuperação judicial, estando em desconformidade com o art. 9o, inciso II, da LRF. Logo, nota-se que nos autos não há qualquer documento que comprove a realização da atualização dos referidos, nos moldes citados pela Lei 11.101/2005, bem como a certidão carreada ao id. 43708641, não encontra-se em conformidade com o supramencionado regramento legal”. (ID. Num. 93213465 - Pág. 7)
Aponta que o Juízo proferiu decisão de procedência parcial da habilitação de crédito, condenando a Agravante ao pagamento da verba honorária sucumbencial; todavia, alega que a decisão deve ser reformada, pois não há litigiosidade, não podendo ser imputado à Agravante ônus de pagamento de honorários de sucumbência.
Afirma que em decorrência de inadimplementos contratuais de entes privados e ausência de repasses de entes públicos, houve o pedido de recuperação judicial do grupo ENGEGLOBAL, com o objetivo de soerguimento e continuidade das atividades empresariais, em observância ao princípio da preservação da empresa; e que atualmente o processo aguarda a realização da Assembleia Geral de Credores.
Alegando-se o preenchimento dos requisitos justificadores, requer a concessão “(...) A concessão de tutela antecipatória para SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO da decisão que arbitrou honorários sucumbenciais, em incidente de Impugnação de Crédito, sem que haja litigiosidade, ou ainda, pretensão resistida pela Recuperanda, fundado no princípio da preservação da empresa, diante de prejuízo que sentença poderá propiciar habilitação de crédito equipado a trabalhista a lista de credores, sem que haja a legitimidade para tal crédito”. (ID. Num. 93213465 - Pág. 15)
No mérito, pede a confirmação da decisão liminar, revogando-se, em parte, a decisão agravada, no tocante à aplicação do “quantum” a título de honorários de sucumbência, haja vista a ausência de litigiosidade no feito.
É o relato do essencial.
D E C I D O.
Para concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem. Verificando-se, categoricamente, as alegações da Agravante, posiciono-me no sentido de inexistência dos requisitos para o deferimento do pedido liminar, eis que, perante o Juízo “a quo”, por ocasião da manifestação da Requerida/Agravante, houve requerimento de julgamento de improcedência da habilitação, com extinção do processo.
Assim, “a priori”, tenho que deve prevalecer a decisão recorrida, que fixou verba de honorários sucumbenciais que deve ser suportada pela Agravante.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar em sede recursal.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator